Tribunal: TJSP
Processo: 1111287-49.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Cartão de crédito consignado – Autor que admite a celebração de contrato de cartão de crédito, mas nega a realização de saque – Sentença que declarou inexistente o débito oriundo da operação de saque, instrumentalizado por meio de cédula de crédito bancário, e condenou o requerido ao pagamento de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Cartão de crédito consignado – Autor que admite a celebração de contrato de cartão de crédito, mas nega a realização de saque – Sentença que declarou inexistente o débito oriundo da operação de saque, instrumentalizado por meio de cédula de crédito bancário, e condenou o requerido ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência de ambas as partes – Pretensão do autor de majoração do "quantum" indenizatório – Descabimento – Pretensão do réu de reforma integral da sentença – Parcial cabimento – O laudo pericial elaborado pelo "expert" nomeado pelo juízo concluiu que a assinatura aposta na cédula de crédito bancário não é do autor, que foi vítima de fraude na celebração de contrato bancário – Débito inexistente – Necessidade de ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, que por sua vez, deve ressarcir ao réu o valor do crédito disponibilizado em sua conta, sob pena de enriquecimento sem causa – Dano moral configurado – Hipótese em que o autor sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário, em virtude de contrato que não celebrou – Ademais, o requerente não logrou solucionar a questão extrajudicialmente, mesmo noticiando ao réu a suspeita de fraude – Transtornos experimentados que superam o mero dissabor – Dano moral configurado – O "quantum" indenizatório arbitrado pelo juízo singular (R$ 6.000,00) é adequado aos fins colimados – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000032910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1111287-49.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado MARCOS ROMEU PIZA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do autor e deram parcial
provimento ao recurso do réu, nos termos que constarão do acórdão. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1111287-49.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.240
Voto no 28.240
Apelação Cível no 1111287-49.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 18a Vara Cível
Apelante/Apelado: Marcos Romeu Piza de Oliveira
Apelado/Apelante: Banco BMG S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Adriana Bertier Benedito
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR
DANO MORAL Cartão de crédito consignado Autor
que admite a celebração de contrato de cartão de crédito,
mas nega a realização de saque Sentença que declarou
inexistente o débito oriundo da operação de saque,
instrumentalizado por meio de cédula de crédito bancário, e
condenou o requerido ao pagamento de indenização por
dano moral Insurgência de ambas as partes Pretensão do
autor de majoração do "quantum" indenizatório

Descabimento
Pretensão do réu de reforma integral da
sentença Parcial cabimento O laudo pericial elaborado
pelo "expert" nomeado pelo juízo concluiu que a assinatura
aposta na cédula de crédito bancário não é do autor, que foi
vítima de fraude na celebração de contrato bancário

Débito inexistente
Necessidade de ressarcimento dos
valores descontados do benefício previdenciário do autor,
que por sua vez, deve ressarcir ao réu o valor do crédito
disponibilizado em sua conta, sob pena de enriquecimento
sem causa Dano moral configurado Hipótese em que o
autor
sofreu
descontos
mensais
em
seu benefício
previdenciário, em virtude de contrato que não celebrou
Ademais, o requerente não logrou solucionar a questão
extrajudicialmente, mesmo noticiando ao réu a suspeita de
fraude Transtornos experimentados que superam o mero
dissabor
Dano moral configurado
O "quantum"
indenizatório arbitrado pelo juízo singular (R$ 6.000,00) é
adequado aos fins colimados
RECURSO DO AUTOR
NÃO PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1111287-49.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.240
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação ordinária de indenização
por danos morais”, ajuizada por MARCOS ROMEU PIZA DE OLIVEIRA
contra BANCO BMG S/A, julgou procedentes os pedidos formulados pelo
autor, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, em
relação à cédula de crédito bancário no 7363919, bem como para condenar
o réu ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de
R$ 6.000,00 (fls. 231/233).
Recorre o autor. Pleiteia a majoração do quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau. Afirma que o valor
arbitrado “não condiz com os parâmetros atinentes à espécie, no sentido de
que a indenização nem deve ser excessiva, no sentido de fomentar o
enriquecimento ilícito; e nem irrisória, de modo a não se revestir de caráter
correcional e pedagógico ao vencido” (fls. 239/240). Requer o aumento do
valor da indenização para R$ 26.800,00.
Por sua vez, recorre o réu. Afirma que o autor celebrou
livremente contrato de adesão a cartão de crédito consignado, afastando-se
qualquer vício de consentimento ou defeito na prestação das informações.
Argumenta que o autor realizou saque no valor de R$ 2.680,00, utilizando o
referido cartão. Aduz que o autor não mencionou em momento algum o
extravio de seus documentos, o que não é compatível com a prática de
fraude utilizando todas as informações e documentos pessoais do
requerente. Defende que tal inconsistência afasta a responsabilidade do
fornecedor, uma vez que resta configurada a culpa exclusiva de terceiro.
Alega não haver ato ilícito a ser indenizado. Subsidiariamente, requer a
redução do quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau.
Recursos recebidos e contrariado apenas o apelo do
autor (fls. 269/275).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1111287-49.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.240
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Na petição inicial, o autor narrou que, em junho de 2017,
foi contatado por preposto do banco réu, oferecendo a contratação de
cartão de crédito emitido pela instituição financeira, com o que concordou e
razão pela qual “encaminhou à instituição financeira cópias dos documentos
necessários para a emissão do cartão” (fl. 03). Aduziu que, dias após a
remessa do cartão, o réu creditou em sua conta a quantia de R$ 2.680,00.
Destacou ter contatado a instituição financeira, que sustentou ter realizado
os documentos que ensejaram a realização de operação de saque que
culminou com a disponibilização do crédito. Negou ter assinado o
instrumento que formalizou a operação de saque e destacou que a
assinatura aposta no documento constitui “grosseira falsificação” (fl. 04).
Nesse contexto, ajuizou a presente demanda e pleiteou
a declaração de nulidade do contrato supostamente celebrado, bem como a
condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral.
Em contestação, o réu sustentou que o autor contratou
cartão de crédito consignado e realizou saque no valor de R$ 2.680,00, em
16/06/2017. Mencionou que os descontos foram realizados devidamente,
não havendo ato ilícito a ser indenizado.
Em réplica, o autor impugnou a assinatura constante do
instrumento contratual apresentado pelo banco réu, razão pela qual se
determinou a produção de prova pericial grafotécnica.
Após a apresentação do laudo pericial elaborado pelo
expert nomeado pelo juízo, o D. Juízo a quo julgou procedentes os pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1111287-49.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.240
formulados pelo autor, nos seguintes termos (fls. 231/233):
"O pedido inicial é procedente.
A perícia grafotécnica comprovou de modo
inconteste que as assinaturas lançadas como sendo do
autor na cédula de crédito bancário eram falsas, ou seja,
não são provenientes do pulso do autor.
E pouco importa, ao menos para este Juízo,
quem tenha falsificado as assinaturas, pois a culpa do
banco, consistente na falta de cuidados na conferência
dos documentos e firmas por ocasião da celebração do
contrato, não pode ser afastada por ato de terceiro.
Se a contratação se deu por fato de terceiro, tal
circunstância não exclui a responsabilidade da ré que,
mediante negligência, firmou o contrato com o fraudador.
Ela deve responder pela negligência na análise de
documentos,
eventualmente
falsificados,
e
pela
contratação do financiamento por terceiro em nome do
autor, sem seu conhecimento e autorização.
Desta forma, o contrato que deu origem ao
débito objeto da inicial é nulo, pois as assinaturas do
contratante são falsas, sendo igualmente nulos, ao menos
em relação ao autor os débitos dele decorrentes.
Não havendo débito válido em nome do autor,
presentes estão o dano moral e a obrigação de indenizar.
Assim,
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões
pessoais e sociais, os inconvenientes suportados pela
empresa autora e, ainda, o porte da empresa recorrida,
fixo a indenização pelos danos morais no mesmo valor
cobrado do autor, ou seja, R$ 6.000,00.
Na indenização por dano moral, o termo inicial
da correção monetária é a data em que o valor foi fixado
(Incidência da Súmula 362/STJ).
Isto posto JULGO PROCEDENTE o pedido
formulado nos autos para declarar a inexistência de
relação jurídica entre as partes em relação à Cédula de
Crédito Bancário 7363919 e condenar o réu no
pagamento, a título de danos morais, da quantia
equivalente a R$6.000,00 (seis mil reais), acrescida de
correção monetária a partir desta data e juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
Em razão da sucumbência, o requerido fica
responsável pelas custas e despesas processuais, bem
como pelos honorários advocatícios da parte contrária,
que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1111287-49.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.240
condenação".
Contra essa sentença se insurgem ambas as partes.
Respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, a
pretensão do réu merece parcial acolhida, ao passo que o recurso do autor
não merece provimento.
É incontroversa a celebração de contrato de cartão de
crédito consignado entre as partes.
De fato, a controvérsia diz respeito à celebração de
cédula de crédito bancário que instrumentalizou operação de saque
utilizando o limite de crédito do referido cartão.
A r. sentença recorrida não merece reparo quanto à
declaração de inexistência do débito.
Com efeito, o laudo pericial elaborado pelo expert
nomeado pelo juízo concluiu que a assinatura da cédula de crédito bancário
não é do autor.
É oportuno destacar que o banco réu sequer impugnou
o referido laudo, limitando-se a defender a regularidade da contratação.
Tampouco socorre o réu a alegação de que se trata de
fato de terceiro, o que configuraria excludente de responsabilidade da
instituição financeira.
Realmente, a responsabilidade da instituição financeira
é objetiva, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1111287-49.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.240
Consumidor.
Ademais, por meio da súmula no 479, o Superior
Tribunal de Justiça pacificou o entendimento a respeito do tema, mesmo em
casos envolvendo fraude praticada por terceiro. Confira-se o teor do
enunciado:
"As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias".
Nesse cenário, é de rigor a declaração de inexistência
da dívida oriunda da referida cédula de crédito bancário.
Não obstante, o réu demonstrou que disponibilizou ao
autor o valor de R$ 2.680,00, o que foi admitido pelo requerente.
Desse modo, a fim de evitar o enriquecimento sem
causa de qualquer das partes, é necessário não apenas que o réu restitua
ao autor as quantias indevidamente descontadas de seu benefício
previdenciário, mas também que o autor restitua ao réu o montante
disponibilizado em sua conta corrente, nada obstando a compensação.
Superada esta questão, agiu com acerto o D. Juízo a
quo ao condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral.
Com efeito, a conduta desidiosa do banco réu na
celebração do contrato teve como consequência a incidência de descontos
indevidos no benefício previdenciário do autor.
Ora, tal situação, à toda evidência, transcende o mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1111287-49.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.240
dissabor, uma vez que causou apreensão exacerbada no requerente, que,
em virtude de falha da instituição financeira, foi privado do recebimento de
parte de seu benefício previdenciário, verba que ostenta natureza alimentar.
Ademais, é certo que o autor não logrou solucionar a
questão extrajudicialmente, mesmo após ter noticiado ao réu a suspeita de
fraude, conduta que compeliu o requerente a socorrer-se do Poder
Judiciário.
Portanto, é de se concluir que o autor sofreu dano
moral.
A fixação do dano moral deve ser ponderada, visando
inibir a repetição da conduta danosa, sem importar enriquecimento sem
causa do lesado.
Com efeito, considerando as circunstâncias do caso,
como o valor da contratação impugnada e o porte econômico do réu, e
tendo em vista os padrões de quantificação de ressarcimento
reiteradamente adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por
esta Câmara, tem-se que o valor de R$ 6.000,00 é adequado aos fins
colimados.
Em suma, a r. sentença recorrida merece reparo apenas
para que seja determinado ao autor que restitua ao réu o crédito
disponibilizado em sua conta bancária, assim como para que o réu restitua
ao autor os valores descontados indevidamente de seu benefício
previdenciário.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor e dou parcial provimento ao recurso do réu, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1111287-49.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.240
acima explicitados.
Renato Rangel Desinano
Relator